Tribunal: TJSP
Processo: 2126309-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2126309-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, são embargados ABB
LTDA e CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os Embargos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2126309-71.2019.8.26.0000/50000 OSASCO VOTO No 47550 2/4
VOTO No 47.550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2126309-71.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 0017496-64.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 7a. VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
EMBARGDOS: ABB LTDA E CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência em relação
aos pontos relevantes para o desfecho do recurso – Pretensão
de que fossem aplicados precedentes que não se amoldam ao
presente caso.
Embargos rejeitados.
Inepar S/A Indústria e Construções opõe os presentes Embargos de
Declaração afirmando a ocorrência de omissão no acórdão de fls. 76/49. Aduz que, de
acordo com a disposição contida no art. 1.022, parágrafo único, do CPC incorre em
omissão a decisão que “não se manifeste sobre o entendimento firmado quem
julgamento de casos repetitivos”, também não se considerando fundamentada, de
acordo com o parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC, a decisão que “deixa de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”. No caso, afirma que teria invocado o precedente do Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2126309-71.2019.8.26.0000/50000 OSASCO VOTO No 47550 3/4
de Justiça no sentido de que a competência para deliberar acerca do patrimônio das
empresas recuperandas é do juízo universal. Ressalta haver invocado também
precedentes deste Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar disso, a decisão teria
deixado de seguir tais julgados, sem demonstrar a aludida existência de distinção.
Este é o relatório.
A decisão não se manifestou a respeito dos precedentes jurisprudenciais
invocados pelo agravante, porque concluiu que eles não se aplicam à hipótese dos autos.
Não se trata de descumprimento, mas de inaplicabilidade, porque o caso é diverso
daqueles tratados nos julgados indicados.
Está claro no venerando acórdão embargado que há decisão às fls.
704/705 dos autos principais registrando que o crédito em execução não se submete a
recuperação judicial, porque posterior.
Observe-se que o que o julgado do STJ mencionado à fl. 3 dos embargos
trata de crédito anterior ao deferimento da recuperação e não posterior, como se decidiu
que ocorreu no presente caso.
Considere-se, ademais, que a decisão de primeiro grau foi confirmada
nesta instância recursal, estando pendente apenas a apreciação de recurso dirigindo à
instância superior.
Como já esclarecido na decisão embargada, tal recurso não dispõe de
efeito suspensivo. Logo, não se cuida de descumprimento de precedente de instância
superior, mas de hipótese que não se amolda ao mencionar o julgado.
Não há, portanto, omissão sobre ponto relevante para o desfecho do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2126309-71.2019.8.26.0000/50000 OSASCO VOTO No 47550 4/4
recurso.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator